Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714761-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO CESA SABINO FELIX AGRAVADO: RENATO PORTO DA SILVA DESPACHO O agravante-réu, servidor público militar, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se o agravante-réu para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, mediante juntada de contracheque atualizado, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 5 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora